Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUSTEIO DE DESPESAS BÁSICAS DO MENOR. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. A referência a postagens em redes sociais, conquanto colabore para o deslinde da causa, deve ser acompanhada de outros elementos comprobatórios da renda do genitor. Por outro lado, não foram apresentados dados que indiquem, concretamente, que o valor estabelecido provisoriamente é incapaz de permitir a subsistência da menor.
3. Prima facie, além do percentual se revelar compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os rendimentos efetivamente recebidos pelo alimentante ainda carecem de maiores esclarecimentos, o que demanda cognição exauriente, mediante garantia de pleno contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido.